Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-02.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002467-02.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. M. P. D. A. - CPF: 087.206.741-63 (APELANTE), THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - CPF: 039.250.161-98 (ADVOGADO), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 024.828.711-74 (APELANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 024.828.711-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. DECISÃO SEM SURPRESA. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, determinou o reembolso parcial de despesas médicas e indeferiu pedido relativo a período posterior, ante a ausência de comprovação do efetivo pagamento, limitando-se a parte exequente à apresentação de notas fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade por decisão surpresa, diante da ausência de intimação para complementação probatória; (
ii
) verificar a admissibilidade de documentos juntados apenas em grau recursal; (
iii
) aferir se há direito ao reembolso sem comprovação do efetivo desembolso das despesas médicas.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade por decisão surpresa quando o juízo de origem previamente advertiu a parte acerca da necessidade de comprovação do pagamento, em observância ao contraditório substancial.

4. A juntada de comprovantes de pagamento apenas em sede recursal, quando inexistentes à época do requerimento executivo, caracteriza inovação recursal, vedada por implicar modificação do suporte fático e supressão de instância.

5. O reembolso de despesas médicas pressupõe prova inequívoca do desembolso prévio, sendo insuficiente a apresentação de notas fiscais desacompanhadas de comprovação de quitação, nos termos do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito conduz à improcedência do pedido, sem configuração automática de litigância de má-fé.

7. Inviável a concessão de tutela de urgência sem demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como descabida a remessa ao Ministério Público na ausência de indícios de ilícito penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reembolso de despesas médicas exige comprovação inequívoca do desembolso prévio, não sendo suficientes notas fiscais desacompanhadas de prova de pagamento. 2. Configura inovação recursal a juntada, em sede de apelação, de documentos destinados a comprovar fato constitutivo não demonstrado no momento oportuno, impedindo sua apreciação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10, 373, I, 435, 85, §11; Lei n. 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.959.929/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. M. P. D. A
., menor impúbere representado por seu genitor, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A r. sentença recorrida (
id.
342225939) julgou extinta a obrigação executada, determinando a expedição de alvará em favor do exequente no valor de R$ 43.520,00
(quarenta e três mil, quinhentos e
vinte reais),
referente ao tratamento de janeiro de 2024, mas indeferiu o pedido de reembolso do montante de R$ 184.960,00
(cento e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais)
,
referente aos meses de fevereiro a junho de 2024. O magistrado fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação do efetivo desembolso por parte do exequente, ressaltando que a mera apresentação de notas fiscais e protocolos administrativos não comprova o pagamento das despesas, requisito essencial para o reembolso.

Em suas razões recursais (
id.
342225940), o
a
pelante pugna pela reforma da sentença. Alega, preliminarmente, nulidade por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e vedação à decisão surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC), argumentando que o Juízo extinguiu o feito sem lhe oportunizar a juntada dos comprovantes de pagamento. Sustenta violação à isonomia processual, pois a
a
pelada teria tido diversas oportunidades para se manifestar. No mérito, defende o direito ao reembolso com base em decisão anterior que fixou período de transição de 60 dias para o tratamento na clínica particular. Para sanar a omissão apontada na sentença, acosta ao recurso os comprovantes de transferência bancária que atestariam o pagamento das notas fiscais. Requer a concessão de tutela de urgência para bloqueio imediato dos valores e, ao final, o provimento do recurso.

Devidamente intimada, a
a
pelada apresentou
c
ontrarrazões (
id.
342225946), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa e inovação recursal quanto aos documentos juntados apenas na apelação. Aponta uma grave contradição: os comprovantes trazidos no apelo datam de abril de 2025, embora o pleito de bloqueio formulado em 2024

exigisse o ressarcimento de valores supostamente já desembolsados à época. No mérito, defende que reembolso pressupõe desfalque patrimonial prévio, sendo a nota fiscal insuficiente para provar a quitação. Pugna pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer constante no
id.
356703389, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Destaca a ocorrência de preclusão quanto à juntada de documentos, observando que o juízo
a quo
já havia alertado em janeiro/2025 sobre a necessidade de apresentar os comprovantes de pagamento. Ressalta, alinhado à jurisprudência do STJ, que o reembolso exige prova inequívoca do desembolso prévio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Juízo
d
e Admissibilidade
e
Prioridade
d
e Tramitação

Conheço o recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo adequado (
arts
. 203, §1o, e 1.009 do CPC), tempestivo e devidamente preparado.

Defiro
o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, c/c Lei no 13.146/2015 e Lei no 12.764/2012, em razão de o apelante ser menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Voto Preliminar –
d
a
a
legada
d
ecisão
s
urpresa (
a
rts
. 9o
e
10
d
o C
PC
)

Sustenta o apelante nulidade da sentença por violação ao contraditório, ao argumento de que não foi previamente intimado para suprir a ausência de comprovantes de pagamento.

A preliminar não merece acolhimento.

Consta dos autos que o juízo de origem, em decisão proferida em 08/01/2025, advertiu expressamente a parte exequente acerca da necessidade de apresentação dos comprovantes de pagamento, não sendo suficientes as notas fiscais para fins de reembolso. Houve, portanto, prévia ciência inequívoca da exigência probatória.

No âmbito do cumprimento de sentença, incumbe ao exequente instruir adequadamente o requerimento executivo, demonstrando a liquidez e exigibilidade do crédito, inclusive mediante comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).
Assim, não há falar em decisão surpresa, mas em julgamento fundado na insuficiência probatória previamente apontada.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da
al
egação e
v
iolação
à

i
sonomia

Também não procede a alegação de tratamento desigual entre as partes.

A condução do processo observou as regras de distribuição do ônus da prova e os
deveres de cooperação e lealdade processual, não havendo demonstração de concessão de vantagens indevidas à parte adversa.

Rejeito
a alegação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da
i
novação
r
ecursal (
a
rt. 435
d
o
CPC
)

A apelada suscita a ocorrência de inovação recursal, em razão da juntada, apenas em sede de apelação, de comprovantes de pagamento.

Assiste-lhe razão.

Os documentos apresentados pelo apelante estão datados de abril de 2025, embora se refiram a despesas ocorridas entre fevereiro e junho de 2024. Tais elementos não se limitam a complementar prova anteriormente produzida, mas introduzem fato novo
, ou seja,
o efetivo pagamento
,
inexistente à época do requerimento executivo.

Nessa perspectiva, a juntada implica modificação substancial do suporte fático da pretensão, caracterizando inovação recursal vedada, além de implicar supressão de instância, pois a matéria não foi submetida ao contraditório no juízo de origem.

Assim,
não conheço
dos documentos juntados em grau recursal, mantendo-se a análise restrita ao conjunto probatório existente à época da sentença.

Pois bem. O
pedido formulado no cumprimento de sentença consistia no reembolso de despesas médicas, modalidade que exige, como pressuposto essencial, o efetivo desembolso pelo credor.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao exequente comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o pagamento das despesas cujo ressarcimento pretendia.

Todavia, à época do requerimento executivo referente ao período de fevereiro a junho de 2024, a parte limitou-se a apresentar notas fiscais e protocolos administrativos, sem comprovação do pagamento.

Neste sentido, o entendimento do STJ:

“
O direito ao reembolso depende, por pressuposto lógico, que o
beneficiário do plano de saúde tenha, efetivamente, desembolsado previamente os valores com a assistência à saúde, sendo imprescindível, ainda, o preenchimento dos demais requisitos legais previstos na Lei dos Planos de Saúde. Só a partir daí é que haverá a aquisição do direito pelo segurado ao reembolso das despesas médicas realizadas. Antes disso, haverá mera expectativa de
direito
”
(..
.
)

(REsp n. 1.959.929/SP, relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 30/11/2022.)
(destaquei)

Diante desse contexto, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de reembolso, por ausência de prova do fato
constitutivo
do direito alegado.

A apelada sustenta que o apelante teria agido de má-fé ao pleitear, em 2024, o reembolso de valores cujo pagamento somente teria ocorrido posteriormente.

Entretanto, não se verificam, nos autos, elementos suficientes para caracterizar dolo processual ou qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

O que se constata é a inadequação temporal do pedido de reembolso, formulado sem a devida comprovação do desembolso, circunstância que conduz à improcedência da pretensão, mas não autoriza, por si só, a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

Afasta-se, portanto, a alegação.

Por fim, quanto aos
pedidos de tutela de urgência para bloqueio de valores e de remessa de ofícios ao Ministério Público não merecem acolhimento.
Ausente a probabilidade do direito, uma vez que não comprovado, à época do requerimento originário, o efetivo desembolso das despesas médicas. Igualmente, não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente diante da possibilidade de formulação de novo pedido devidamente instruído.

Quanto ao pedido de remessa ao Ministério Público, não há elementos mínimos que indiquem a prática de ilícito penal, tratando-se de controvérsia de natureza civil e contratual.

D
iante do exposto
,
conheço
do recurso de apelação;

rejeito
as preliminares suscitadas pelo apelante
e
acolho

a preliminar de inovação recursal arguida pela apelada, para não conhecer dos documentos juntados em sede recursal;
no mérito,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, por
ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Fica ressalvada à parte apelante a possibilidade de promover novo cumprimento de sentença, com base em fato superveniente devidamente comprovado.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026